Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos cumprimento de sentença requerido por MARIA DO SOCORRO DE ARRUDA FERREIRA e BRUNA STEFANY ARRUDA DE ALMEIDA (processo n.° 0700444-68.2020.8.07.0018), deferiu o pedido de redirecionamento da execução ao ente público, diante da responsabilidade subsidiária. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 34250572), o agravante/executado alega, em suma, a impossibilidade de redirecionamento da execução por ilegitimidade da parte passiva. Afirma inexistir prova de insucesso na habilitação no processo falimentar contra FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA, perante a 7a. Vara Empresarial no município do Rio de Janeiro. Defende afronta à coisa julgada e ausência de obrigação do Distrito Federal ao ônus de comprovar o patrimônio da primeira executada. Ao fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento de seu recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Com efeito, evidenciasse tratar-se de cumprimento de sentença que condenou a FEDERAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A ao pagamento de R$100.000,00 em favor das agravadas, assim como o DISTRITO FEDERAL de forma subsidiária. O acórdão que constitui o título judicial reconheceu a responsabilidade subsidiária do agravante (DISTRITO FEDERAL), embora obrigação principal esteja a cargo da primeira executada, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor a lide, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia. É de se levar em conta que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade da execução ser redirecionada diante de condenações subsidiária, como ilustra a seguinte ementa: PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS AO MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇA DE PROVENTOS DE SERVIDOR APOSENTADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DOS PROVENTOS. PARIDADE ENTRE SERVIDORES INATIVOS E ATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Distrito Federal tem legitimidade passiva em litisconsórcio com o IPREV/DF para a ação em que servidor aposentado postula diferenças de proventos, uma vez que o ente público é responsável subsidiário pelo pagamento dos servidores inativos. 2. Em se tratando de ação de cobrança das diferenças decorrentes de aposentadoria recebida mensalmente e, portanto, de trato sucessivo, assim reconhecido no bojo do Mandado de Segurança no 2009.00.2.01320-7, incide a prescrição tão somente em relação às parcelas anteriores ao qüinqüênio que antecede o ajuizamento deste mandado de segurança. 3. Tendo em vista a paridade entre ativos e inativos, regra mantida pela EC 47/05 para os aposentados na forma da EC 41/03, e o cálculo dos proventos de aposentadoria com base nos vencimentos da atividade, é reconhecido o direito do servidor inativo que, na época da aposentadoria, exercia cargo em comissão e que, por isso, cumpria jornada de 40 horas. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, com fundamento no art. 20, § 4o do Código de Processo Civil, não havendo justificativa para majoração do valor quando observados os parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mesmo dispositivo legal. 5. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido apenas para acolher a preliminar de legitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda. Apelo dos réus conhecido e desprovido." (Acórdão n.950585, 20140112006634APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 167/175) Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso e não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.